Tribunal: STF
Processo: HC 217125
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.6.2022 por Ronaldo Camilo e outras, advogados, em benefício de Victor Matheus Saragoça, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.305/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de oito anos e dez meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico interestadual de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal).



    3. Alegando que, após a edição da Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas teria deixado de ser equiparado a hediondo, a defesa requereu a retificação dos cálculos da execução penal do paciente. Em 24.2.2022, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Quinta RAJ – comarca de Presidente Prudente/SP (Execução Penal n. 0017215-76.2021.8.26.0996) indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido formulado pela defesa, no sentido de que, após a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de tráfico de drogas, não pode mais ser considerado equiparado a hediondo. 



    O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. 



    É a síntese do necessário. DECIDO. 



    O pedido é improcedente. 



    Com efeito a Lei 13.964/2019, promoveu alterações no art. 112 da LEP, modificando, assim, os lapsos para progressão de regime, porém, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, que ainda é considerado equiparado a hediondo, conforme interpretação que se extrai do art. 5º, XLIII da Constituição Federal. 



    Por outro lado, verifico dos autos que o sentenciado não é reincidente específico em delitos de natureza hedionda, o que faz ser aplicável na hipótese, o percentual de 40% para progressão de regime, em relação ao delito de tráfico de drogas. 



    Porém, observando o cálculo retro, verifica-se que o percentual de 40% (2/5) já foi considerado. Logo, não se revela necessário nenhuma alteração no momento. 



    Por fim, cumpre salientar que, quando o legislador inseriu o § 5º no art. 112 da LEP, por meio da Lei 13.964/2019, positivou o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que não se considera hediondo ou equiparado o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, não fazendo menção à figura prevista no caput de tal artigo. 



    Nesse sentido, a jurisprudência da E. Corte Catarinense: (…)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de retificação de cálculo, formulado em favor de VICTOR MATHEUS SARAGOÇA, MT:1253325-3, recolhido no(a) Penitenciária de Caiuá” (fls. 65-66, e-doc. 6). 



    4. Contra a decisão do juízo da execução penal a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2072126-48.2022.8.26.0000, não conhecido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual. 



    5. O acórdão do Tribunal paulista foi objeto do Habeas Corpus n. 745.305/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 1º.6.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 21.6.2022. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N. 11.343/06). ALEGAÇÃO DE QUE O DELITO DEIXOU DE SER HEDIONDO APÓS A VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM HC ANTERIOR. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido anterior deduzido em outro writ’ (AgRg nos EDcl no RHC 128.611/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).



    2. Na hipótese, restou assentado que foi impetrado perante esta Corte o HC 740.319/SP, já julgado, no qual foram formulados os mesmos pedidos ora deduzidos e que ambos atacam o mesmo acórdão proferido pelo TJSP no HC 2072126-48.2022.8.26.0000, assim, ante a inadmissibilidade de reiteração de pedidos, resta obstado o conhecimento do presente writ. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7).



    6. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “mesmo estando comprovado o direito de o paciente cumprir somente 1/6 da pena para ser beneficiado com a progressão de regime, pelo fato da lei nova ser mais benéfica, conforme Lei 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’), mesmo tendo sido comprovado que o paciente possui trabalho e residência fixa, não foi concedido o pedido de ordem de habeas corpus com pedido de liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, estando evidente que a manutenção da hediondez ao delito de tráfico é ilegal” (fl. 19, e-doc. 1).



    Asseveram que a decisão do juízo da execução deveria ser reformada, “estando evidente que o paciente tem direito de que seja modificado o percentual de cumprimento de pena, conforme Lei 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’)” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o rol de crimes hediondos foi previsto pela Lei 8.072/1990 e tanto em sua redação originária, quanto após a reforma operada pela Lei Anticrime (na qual o legislador expressamente incluiu novos delitos como hediondos), não abrangeu o tráfico de drogas” (fl. 25, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) AGUARDA A CONCESSÃO LIMINAR DE OFÍCIO da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS para GARANTIR O DIREITO de o PACIENTE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DESTE HABEAS CORPUS, DETERMINANDO A RETIRADA IMEDIATA DA HEDIONDES DO DELITO DE TRAFICO DE DROGAS E/OU IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM FAVOR DO PACIENTE, por inexistir justa causa para executar pena provisória de Réu que comprovar residência fixa e ocupação lícita, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, e MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. (...)



    Por todo o exposto, requer desse Egrégio Tribunal de Justiça, QUE NO MÉRITO (...) seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de conceder a RETIRADA DE HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME, PARA QUE O MESMO POSSA SER BENEFICADO COM A PROGRESSÃO DE REGIME, EM CONFORMIDADE COM a Lei 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’) e, também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA” (sic, fls. 31 e 43-44, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.305/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    9. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 745.305/SP, por ser a impetração repetição do Habeas Corpus n. 740.319/SP, antes apreciado por aquele Tribunal Superior:



    “A defesa impetrou o presente writ pretendendo o afastamento da hediondez do delito de tráfico de drogas, a partir da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), para fins de progressão prisional.



    Todavia, não obstante os seus esforços, a decisão deve ser mantida pelos próprios próprios fundamentos. 



    Com efeito, a presente impetração traz pedidos idênticos aos formulados no HC 740.319/SP, o qual, inclusive, já foi julgado nesta Corte e indeferido liminarmente por supressão de instância, tendo a decisão sido publicada em 11/5/2022 e transitado em julgado no dia 18/5/2022. 



    Ressalte-se que ambas impetrações atacam o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento do HC 2072126- 48.2022.8.26.0000. 



    Portanto, diante de inadmissível reiteração de pedidos, resta obstado o conhecimento do mandamus. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (…)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    10. O decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.382-ED/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 17.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. 



    II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 188.366-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    11. Em 23.5.2022, por não identificar flagrante ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 215.519/SP, também ajuizado pelos impetrantes em benefício do paciente. Naquela ação, impetrada contra a decisão proferida no Habeas Corpus n. 740.319/SP do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a retificação dos cálculos da execução penal do paciente, ao argumento de que, após a edição da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) teria deixado de ser equiparado a hediondo. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora